Tribunal: TJBA
Processo: 0504307-58.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504307-58.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TIAGO SENA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JESSICA TAIS DE PAULA FERNANDES NASCIMENTO SANTOS, LEONARDO SEYIN SANTOS OWADOKUN

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL QUE NÃO SE LIMITA AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0504307-58.2019.8.05.0001, em que é apelante
B. S. S. D. S., MENOR IMPÚBERE, REPRESENTADO POR SEU GENITOR TIAGO SENA DOS SANTOS
, e apeladas a
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e a
AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça